Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-65.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - ação julgada improcedente - recurso

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.